Tribunal: STF
Processo: Rcl 92767
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral nos autos do habeas corpus n. 891.518/CE.
Nos termos da inicial, “O beneficiário da presente reclamação foi denunciado e condenado pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE à pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A condenação decorreu de prisão em flagrante realizada por policiais militares que, em patrulhamento de rotina, avistaram o beneficiário empreendendo fuga rumo a um matagal ao perceber a viatura policial”.
Em continuidade, a parte reclamante pontua que “A legalidade da diligência e a condenação foram irretocavelmente mantidas pela 2º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) em sede de apelação. O TJCE, agindo com acerto e em total consonância com a jurisprudência do STF, inadmitiu o subsequente Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública, utilizando como fundamento primordial a plena adequação da diligência aos preceitos do Tema 280 do STF”.
O reclamante alega que “a impetração do Habeas Corpus nº 891.518/CE perante o STJ subverteu as premissas constitucionais que regem a matéria. A decisão combatida perante aquele Sodalício, ao considerar nulas a entrada franqueada na residência e as declarações do suspeito durante a abordagem policial (invocando o princípio nemo tenetur se detegere), ignorou as excludentes constitucionais e desrespeitou flagrantemente o alcance da tese de Repercussão Geral consolidada por esse Supremo Tribunal, clamando por controle estrito de constitucionalidade via Reclamação”.
Requer “seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, cassando-se em definitivo o ato reclamado perante o Superior Tribunal de Justiça, por manifesta violação e inobservância da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal expressa no Tema de Repercussão Geral nº 280, convalidando-se a legalidade das provas angariadas e mantendo a condenação exarada nos autos de origem”.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral.
Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão reclamado. Deveras, a partir da consulta ao sítio eletrônico do STJ, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 19/03/2026, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 31/03/2026. 
Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 72.246-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08/11/2024)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO JUDICIAL RECLAMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O processamento da reclamação constitucional no intento de preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão paradigma tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. Hipótese concreta em que confrontada a condenação da parte pela prática do delito de corrupção com paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 51.827-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/11/2022)

Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente